Tribunal: TJDFT
Processo: 0723576-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723576-09.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: A B CONSTRUCAO LTDA - ME, LEIDE CLESIA ARAUJO, JOAO PAULO DA CONCEICAO BISPO, LORENA LUIZ DA SILVA AMARAL, LEISON SIMAO DO AMARAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A em face da r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0700250-27.2017.8.07.0001, deferiu o pedido de penhora de 10% da remuneração líquida dos Executados, nos seguintes termos: “À falta de outros bens a serem expropriados, o exequente postula a constrição do percentual de 30% (trinta por cento) da verba salarial dos devedores. Sucintamente relatados, decido. O inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, de fato, preconiza a impenhorabilidade absoluta de verbas alimentares, salvo em caso de expressa disposição em sentido contrário. Isso porque essa hipótese é de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III da CF/88), para garantir ao devedor condições mínimas de sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida condigno. As exceções à regra da impenhorabilidade são o pagamento de pensão alimentícia e a possibilidade de alcançar verba salarial de devedores que percebam mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos por mês (do § 2o do seu artigo 833). Ocorre que a Corte Especial Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do EREsp 1.582.475-MG, flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Eis a ementa do aresto: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOAFÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido” (STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, maioria, DJe 03.10.18). Assim, na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, sempre à luz do caso concreto, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. Cabe ressaltar que o referido precedente foi pautado em caso concreto em que o devedor recebia vultosa remuneração mensal de R$ 33.153,04. Dessa forma, calha mencionar que a penhora, conforme cada caso concreto, foi admitida em até 30% (trinta por cento) dos valores mensais recebidos pelo devedor. Tem-se assim que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Com tais diretrizes, conjugam-se o direito à satisfação do crédito e impele-se o(a) executado(a) ao cumprimento da obrigação sem ofensa à sua dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material. Na espécie, o débito em cobrança é de R$ 753.387,00 (setecentos e cinquenta e três mil, trezentos e oitenta e sete reais), e os executados auferem renda mensal líquida em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No caso dos autos, a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos dos executados tem o potencial de inviabilizar, em tese, a permanência do mínimo existencial e de um padrão de vida digno. Nesta medida, razoável a penhora do percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos dos devedores, o que será suficiente para satisfazer o crédito, ainda que de maneira mais lenta, e não impedirá a subsistência digna dos executados. Posto isso, defiro em parte o pedido para determinar a penhora do percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida dos executados João Paulo da Conceição Bispo, CPF 011.585.285-90, e de Leide Clésia Araújo, CPF 007.329.751-82, até o limite do débito em cobrança, R$ 753.387,00 (setecentos e cinquenta e três mil, trezentos e oitenta e sete reais). Intime-se o credor para informar o valor atualizado do débito e os seus dados bancários (ou de procurador com poderes para receber e dar quitação), a fim de viabilizar os descontos. Após a preclusão, oficie-se à fonte pagadora dos executados, Polícia Civil do Distrito Federal - SIAPE (João Paulo) e Secretaria de Estado de Educação (Leide Clésia) para implementarem os descontos nos moldes aludidos e depositá-los na conta bancária indicada pelo exequente. Depois da quitação do débito, os descontos deverão ser cessados, com imediata comunicação a este Juízo, por meio físico ou preferencialmente por e-mail institucional (cju.vetes@tjdft.jus.br) ou no nos seguintes endereços: 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - 1VETECABSB - Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco B, 8o Andar, Ala C, 826/828 Cartório Judicial Único – CJU, 70.094-900, Brasília - DF, com menção ao número deste processo. Por fim, o processo ficará suspenso (no arquivo provisório) até que sobrevenha a comunicação da quitação do débito pela fonte pagadora ou pelas partes. Nesse ínterim, poderá o exequente apresentar, a qualquer momento, memória atualizada do débito remanescente, para eventual continuidade dos descontos, até o efetivo adimplemento. No período da suspensão, nada obsta ao exequente indicar outros bens passíveis de expropriação, se os localizar. O prazo para impugnação será de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta decisão. Intimem-se (por carta, inclusive, caso o executado não tenha constituído advogado - CPC 841, §2o). Publique-se.” Em suma, o Agravante defende a possibilidade de se penhorar parte da remuneração dos Agravados, conforme jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça. Salienta que a regra da impenhorabilidade não é absoluta e defende a possibilidade de serem penhorados 30% das verbas de natureza alimentar, assegurando o mínimo existencial ao devedor. Expõe que os Executados são servidores públicos, João Paulo da Conceição Bispo é lotado na Polícia Civil do Distrito Federal e aufere renda bruta mensal de R$ 10.638,33 (dez mil, seiscentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos) e Leide Clésia Araújo é servidora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal com renda bruta de R$ 19.266,68 (dezenove mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos). Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a penhora de 30% dos rendimentos líquidos dos Agravados. No mérito, requer a reforma da r. decisão para que seja confirmada a penhora de 30% da verba de natureza salarial dos Agravados. Preparo comprovado – Id. 4786717. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018). No caso, trata-se de Execução de Título Extrajudicial cujo crédito tem o valor de R$ 607.324,89 (seiscentos e sete mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos). Verifica-se, ainda, evidências da capacidade econômica dos Agravados, pois, segundo portal da transparência do Distrito Federal, o executado João Paulo da Conceição Bispo aufere a renda líquida mensal, após os descontos obrigatórios, de R$ 7.985,35 (sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) (Id. 155900590 dos autos de origem) e a executada Leide Clésia Araújo aufere a renda líquida mensal, após os descontos obrigatórios, de R$ 13.920,35 (treze mil, novecentos e vinte reais e trinta e cinco centavos). Na espécie, considero que a penhora de parte dos rendimentos líquidos dos Agravados não os impedirá de viver com dignidade, todavia, a penhora de 30% mostra-se temerosa e inadequada, porquanto não há nos autos elementos suficientes para aferir a real capacidade econômica dos Agravados, pois não há nos autos os contracheques, e pode haver, além dos descontos obrigatórios, outros decorrentes de empréstimos e pensão alimentícia. Assim, em juízo provisório e sopesadas as circunstâncias fáticas, mantenho a penhora de apenas 10% (dez por cento) da remuneração mensal líquida dos Agravados, por ser medida que além de atender ao princípio da efetividade da tutela executiva, permite a quitação de parte da dívida, sem afetar o princípio da dignidade da pessoa humana. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora